Tribunal: TJBA
Processo: 8021385-26.2021.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8021385-26.2021.8.05.0256 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS Advogado(s): DAMILLE GABRIELLI ALMEIDA, MICHEL SOARES REIS APELADO: ELSON NUNES SOUZA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO. RECURSO. VALOR INFERIOR A DEZ MIL REAIS. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO E DE BENS PENHORÁVEIS. TEMA 1184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA JURISDICIONAL. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Município de Teixeira de Freitas contra decisão monocrática que negou seguimento à apelação, mantendo a extinção da execução fiscal ajuizada para cobrança de créditos de IPTU, cujo valor da causa é de R$ 1.707,01. O recorrente alega a supremacia do interesse público e a necessidade de arrecadação para manutenção dos serviços municipais, insurgindo-se contra a aplicação dos critérios de corte do CNJ. II. Questão em discussão 2. A controvérsia cinge-se a verificar a legalidade da extinção da execução fiscal com base no valor da causa (inferior a R$ 10.000,00) e na ausência de movimentação útil (falta de citação por ausência de dados cadastrais do devedor), à luz da Resolução CNJ nº 547/2024 e do Tema 1.184 do STF, confrontando o interesse arrecadatório municipal com o princípio da eficiência jurisdicional. III. Razões de decidir 3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1184 sob a sistemática da Repercussão Geral, fixou a tese de que é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, em observância ao princípio da eficiência administrativa e judiciária. 4. A Resolução CNJ nº 547/2024 estabeleceu critérios objetivos para a aplicação do referido entendimento, determinando a extinção de execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando não houver movimentação útil há mais de um ano sem citação ou, ainda que citado o devedor, não tenham sido localizados bens penhoráveis. 5. No caso concreto, a execução foi proposta em 2021 e não houve a citação do executado ELSON NUNES SOUZA. A extinção na origem decorreu da inércia do Município em sanear o polo passivo. O valor do débito é significativamente inferior ao patamar de racionalização. A existência de eventual legislação local não afasta a competência do Judiciário em gerir seu acervo de forma eficiente, extinguindo processos sem utilidade prática comprovada. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido. Decisão monocrática mantida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno na Apelação n. 8021385-26.2021.8.05.0256, em que figuram como Agravante MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS e como Agravado ELSON NUNES SOUZA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno interposto, nos termos do voto da Relatora. Salvador, . 3/SO